Tribunal: TCU
Processo: 005.986/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 1o bimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 1o bimestre de 2025, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto art. 142, § 3o, da Lei 15.080/2024 (LDO 2025), que o atraso na aprovação da Lei Orçamentária anual, somado a ausência de publicação de Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao 1o bimestre ou de relatório extemporâneo comprometeu a transparência da gestão fiscal e a efetividade da atividade de controle externo nos primeiros meses do exercício; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do Relatório de Fiscalização da equipe técnica, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.